Tribunal: TJDFT
Processo: 0715842-15.2021.8.07.0020
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-11-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0715842-15.2021.8.07.0020 RECORRENTE: FRANCISCO LUCIANO CABRAL RECORRIDOS: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS, LEONARDO BORGES DE ANDRADE SILVA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÕES CRIMINAIS. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO E RECURSO DA DEFESA. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. AMEAÇA. AUSÊNCIA DE LEGÍTIMA DEFESA. INVIABILIDADE DE CONSUNÇÃO. REGIME INICIAL ABERTO MANTIDO. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE. AFASTAMENTO. RECURSO MINISTERIAL PARCIALMENTE PROVIDO. RECURSO DEFENSIVO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelações criminais interpostas pelo Ministério Público e pela Defesa contra sentença que condenou o réu pela prática dos crimes previstos no artigo 14, da Lei 10.826/2003, e no artigo 147, do Código Penal, impondo-lhe a pena total de 2 anos de reclusão e 1 mês e 18 dias de detenção, no regime inicial aberto, com substituição da pena privativa de liberdade por duas restritivas de direitos, e 10 dias-multa, à razão unitária mínima. O Ministério Público pleiteia o afastamento da substituição da pena privativa de liberdade e a fixação do regime semiaberto. A Defesa, por sua vez, pugna pela absolvição por legítima defesa e atipicidade da conduta, ou subsidiariamente, pela aplicação do princípio da consunção ou concessão da suspensão condicional do processo. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há quatro questões em discussão: (i) verificar se estão presentes causas excludentes de ilicitude que justifiquem a absolvição do réu; (ii) examinar se é possível o reconhecimento de hipótese de atipicidade da conduta; (iii) examinar a possibilidade de aplicação do princípio da consunção entre os crimes imputados; (iv) verificar a correção da dosimetria da pena e do regime inicial de cumprimento, com a análise do cabimento da substituição da pena privativa de liberdade, bem como da suspensão condicional do processo. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A materialidade e a autoria dos delitos imputados restaram suficientemente comprovadas por documentos oficiais, laudos periciais, vídeos dos fatos e prova oral colhida em juízo, que confirmam o porte ilegal de arma de fogo e a prática de ameaça com emprego do armamento. 4. A alegação de legítima defesa é afastada, pois a prova demonstra que o réu adentrou imóvel locado pela vítima sem autorização, portando arma de fogo, e, após discussão contratual, sacou a arma de forma intimidatória, proferindo ameaças. 5. Inviável a aplicação do princípio da consunção, pois os delitos possuem desígnios autônomos: o porte ilegal de arma se consumou quando o réu a transportou em via pública; e a ameaça, posteriormente, ocorreu em contexto diverso e com finalidades distintas. 6. A dosimetria das penas foi corretamente realizada, com fixação do regime inicial aberto, nos termos do artigo 33, §§ 2o e 3o, do Código Penal, e à luz das particularidades do caso concreto. 7. Contudo, a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos deve ser afastada, pois, conforme artigo 44, do Código Penal, não é cabível quando o crime é cometido com grave ameaça à pessoa, especialmente com o uso de arma de fogo. 8. Também é incabível a concessão da suspensão condicional do processo, tendo em vista a superveniência de sentença condenatória e a não observância dos requisitos do artigo 89, da Lei 9.099/1995. IV. DISPOSITIVO E TESE 9. Recurso ministerial parcialmente provido. Recurso da defesa não provido. Dispositivos relevantes citados: artigo 14, Lei 10.826/2006; artigo 147, do Código Penal. Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1679901, ApCrim 0705738-97.2021.8.07.0008, Rel. Des. Demetrius Gomes Cavalcanti, 3a Turma Criminal, j. 23.03.2023; TJDFT, Acórdão 1998939, ApCrim 0724079-55.2022.8.07.0003, Rel. Des. Demetrius Gomes Cavalcanti, j. 15.05.2025; TJDFT, Acórdão 2001503, EDclApCrim 0734194-10.2023.8.07.0001, Rel. Des. Cruz Macedo, j. 22.05.2025. O recorrente alega violação aos artigos 69 e 147, ambos do Código Penal, 14 da Lei 10.826/2003, e 386, inciso VII, do Código de Processo Penal. Para tanto, assevera ser aplicável, no caso, o princípio da consunção entre os crimes de ameaça e porte ilegal de arma de fogo, tendo em vista que “a análise dos fatos revela uma conexão intrínseca entre as condutas” (ID 76493140, pág. 8). Defende que, aplicada a consunção, o pedido absolutório em relação ao crime de porte ilegal de arma de fogo merece ser acolhido. Colaciona ementa de julgado do STJ, com a qual pretende demonstrar o dissenso interpretativo. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse recursal. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O especial não merece seguir quanto à apontada violação aos artigos 69 e 147, ambos do Código Penal, 14 da Lei 10.826/2003, e 386, inciso VII, do Código de Processo Penal, e quanto ao correlato dissenso pretoriano. Com efeito, a turma julgadora, com lastro nos elementos fático-probatórios dos autos, assentou: “Inviável a aplicação do princípio da consunção, pois os delitos possuem desígnios autônomos: o porte ilegal de arma se consumou quando o réu a transportou em via pública; e a ameaça, posteriormente, ocorreu em contexto diverso e com finalidades distintas.” (vide item 5 da ementa acima). Infirmar fundamento dessa natureza, como pretende o recorrente, é providência que demanda o reexame dos referidos elementos de fato e de prova coligidos aos autos, vedado na presente sede pelo enunciado 7 da Súmula do STJ, também aplicável ao recurso lastreado na alínea “c” do permissivo constitucional (AREsp n. 2.794.577/MG, relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em 12/5/2025, DJEN de 15/5/2025). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A012